Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006123-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Antônio Odair Casagrande ajuizou a Ação Rescisória em face de Selden Silva e do seu causídico Dr. Átila Silva Gatass com o escopo de rescindir a sentença prolatada na Ação de Evicção no 004442-33.2008.8.11.0006 (código 77774).
Atribuiu à causa o valor de R$ 367.807,10 (trezentos e sessenta e set mil oitocentos e sete reais e dez centavos); todavia, deixou de recolher as custas iniciais da distribuição e a multa processual de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC.
Preliminarmente, pugnou pela concessão da justiça gratuita, mas não juntou documentos capazes de aferir a propalada insuficiência financeira.
Caso o pedido seja indeferido, desde logo, requereu a autorização para recolher as custas ao final da demanda ou, ainda, que seja deferido o parcelamento das custas da distribuição em valores que não superem R$ 500,00 (quinhentos reais) por parcela.
Determino a intimação do Autor para trazer documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora